Tribunal: TJDFT
Processo: 0017570-55.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017570-55.2013.8.07.0007 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: MARIA HELENA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. GEAP. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REJULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO STJ. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO No 608 DA SÚMULA DO STJ. ACÓRDÃO PARCIALMENTE INTEGRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão (Enunciado no 608/STJ). Assim, de acordo com a determinação de rejulgamento advinda do STJ, afasta-se a aplicação do referido diploma normativo para o deslinde do caso concreto. 2 - Considerando que o contrato celebrado pelas partes tem por escopo a prestação continuada de serviços de assistência à saúde, possuindo cobertura ambulatorial e hospitalar, encontrando-se, portanto, sob a égide da Lei no 9.656/98, inexiste vedação legal ao tratamento domiciliar. 3 - O caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não exaustiva, não afasta a obrigação da Ré quanto à disponibilização do home care necessário à manutenção da saúde e da vida da Autora, ainda mais quando há manifestação médica expressa no sentido da necessidade do tratamento domiciliar, não sendo dado à Ré a faculdade de, sob o argumento de desnecessidade do tratamento indicado pelo médico que assiste a paciente, deixar de fornecê-lo. 4 - Importante frisar que não houve a admissibilidade do Recurso Especial interposto pela parte Autora, não tendo ela, ademais, interposto o pertinente recurso a esse respeito. De tal sorte, mantém-se o desprovimento de seu recurso, uma vez descabida a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativa de tratamento, haja vista a configuração de mero inadimplemento contratual. Apelações Cíveis desprovidas. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 10, inciso V, da Lei 9.656/98, ao argumento de que a recorrida não faz jus ao home care integral, pois tal serviço não consta do rol de procedimentos obrigatórios da ANS, bem como não restou comprovada a negativa de tratamento ou prática ato ilícito. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341, e OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 10, inciso V, da Lei 9.656/98, uma vez que o acórdão impugnado se manifestou no sentido de que o caráter referencial de cobertura mínima obrigatória “não afasta a obrigação da Ré quanto à disponibilização do home care” (ID 13621980), posicionamento esse que guarda plena sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura” (AgInt no AREsp 1467124/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). Confira–se, ainda, o AgInt no AREsp 1229694/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019. Demais disso, o acolhimento da tese recursal “ensejaria rediscussão de matéria fática e de cláusulas do contrato, incidindo, na espécie, o óbice das Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior” (AgInt no REsp 1689124/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/3/2018). Veja-se também o AgInt no AREsp 1473077/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341, e OAB/DF 25.136. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004